Tribunal: TJES
Processo: 5002113-32.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002113-32.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002113-32.2019.8.08.0047

RECTE.: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECDO.: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DO VALOR ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Revisional informando que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 91006, cota 399/01. Por não ter condições financeiras de seguir no pagamento optou pelo cancelamento, sendo informada que apenas receberia o valor ao final do grupo, com dedução da taxa de administração. Busca, assim, a restituição integral e imediata dos valores pagos. Não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 9372359. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que se tratando de consorciado desistente, a devolução dos valores deve seguir o estipulado contratualmente. Em sede recursal, busca seja reconhecida a perda superveniente do objeto. 3. Sentença: “Ante o acima expendido, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, condenando a parte requerida a devolver os valores pagos pela autora, relativos aos indigitados contratos, no total de R$ 2.483,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinco centavos), incidindo sobre o valor juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pelo requerente. O requerido deverá, no ato da restituição, deduzir montante correspondente à taxa de administração prevista no contrato, proporcional ao valor pago”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. A meu ver, entendo que assiste razão ao recorrente. Como bem salientado em sede recursal, ao prolatar a r. sentença não se observou atentamente a petição protocolada pela autora no id. 4897373, informando o recebimento dos valores e pleiteando pela extinção do feito. Assim, a r. sentença de mérito foi prolatada de maneira equivocada, eis que deveria se limitar a extinguir a presente ação, com base no art. 485, VI do CPC (perda superveniente do objeto). 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para que assim passe a constar: Julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em atenção à petição de id. 4897373, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao julgamento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.